Tribunal: STF
Processo: Rcl 61268
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Lucas de Jesus Bernardes de Souza a fim de impugnar a decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, ante a incidência da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, em face do trânsito em julgado da decisão reclamada, o qual teria ocorrido em 31.5.2023.



    No presente recurso, a parte agravante sustenta, em síntese, a viabilidade da reclamação, destacando que, em 28.8.2023, fora proferida decisão no processo de origem, pela qual a autoridade reclamada “reconsiderou a decisão que havia aplicado o trânsito”, restaurando-se a tramitação do feito a fim de que o recurso interposto seja apreciado pelo Supremo Tribunal Federal (eDOC 13).



    A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte agravante.



    Constata-se que, em face da decisão que apreciou o agravo no recurso especial (eDOC 3, p. 273), foi protocolada a petição constante do eDOC 3, p. 276/277, a qual restou apreciada em 28.8.2023, mediante a seguinte decisão (eDOC 14):



    “Vistos. Diante da manifestação de fls. 276-7 e em que pese a peça de fls. 245/255 ter sido nominada "agravo em recurso especial", reconsidero a decisão de fl. 273 para que os presentes autos subam ao col. Supremo Tribunal Federal, deliberação que se faz "ad referendum" das Cortes de Superposição aos quais se reserva a competência definitiva para apreciação da matéria.”



    Assim, não subsiste o fundamento sobre o qual alicerçada a decisão impugnada, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação.



    Reconsidero a decisão agravada. 



    Passo a novo exame da reclamação.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lucas de Jesus Bernardes de Souza, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao apreciar o Processo 1000476-94.2021.8.26.0257, teria vulnerado o teor da Súmula Vinculante 44.



    Extrai-se dos autos que a parte reclamante é candidato no Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para o provimento de cargos de Soldado PM de 2ª Classe, regido pelo Edital de Concurso Público nº DP-3/321/19, e que, reprovado na fase do exame psicológico, propôs a ação de origem requerendo fosse declarado nulo o exame em comento, por afronta ao teor da Súmula Vinculante 44 (eDOC 1, p. 2/3).



    Sustenta-se, em suma, que “o certame fora regulamentado aos arrepios da lei, por meio de Decreto Estadual n. 54.911 de 2009, conforme se observa no preâmbulo do referido edital (anexo) não havendo Lei emanada pelo Poder Legislativo regulamentando referido certame, entretanto, é cediço que somente esta pode determinar que se faça ou deixe de fazer dentro do Estado de Direito.” (eDOC 1, p. 3).



    Aduz-se que o perfil psicológico criado unilateralmente em edital restou “eivado de vícios”, por ter atuado com “discriminação”, violado “direito de acesso igualitário” dos candidatos; que a ação de origem “não poderia ser julgada antecipadamente, sem deferir-se ao autor a possibilidade de produção de prova pericial, violando-se, destarte, o devido processo legal”; e que o exame psicotécnico restou meneado “por critérios absolutamente subjetivos” (eDOC 1, p. 3-55).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Eis o teor do verbete vinculante supostamente vulnerado:



    Súmula Vinculante 44 - Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.



    O acórdão reclamado, no ponto, possui a seguinte fundamentação: eDOC 3, p. 220-223):



    “A matéria trazida à apreciação desta Corte diz respeito à legalidade ou ilegalidade do exame psicológico imposto em concurso público para acesso ao cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar e à carreira da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



    O autor/apelado candidatou-se ao cargo posto em concurso, mas foi excluído do certame na fase do exame psicológico, no qual foi considerado inapto, de modo que questiona os critérios da avaliação realizada. 



    A fase destinada ao exame psicológico no concurso de acesso à carreira da Polícia Militar encontra respaldo na Lei Estadual nº 10.123, de 27 de maio de 1968 (Lei Orgânica da Polícia), ainda vigente, que assim dispõe em seu art. 36: 



    Artigo 36 - São requisitos gerais para matrícula nos cursos de formação ou nomeação para as carreiras policiais, além das estabelecidas especificamente para cada uma: 



    I - ser brasileiro; 



    II - ter, no mínimo, 15 (quinze) e, no máximo, 26 (vinte e seis) anos de idade, para os candidatos aos cursos de formação profissional da Força Pública e Guarda Civil, ou satisfazer as condições de idade estabelecidas para as carreiras de Delegado de Polícia e demais integrantes da polícia civil; 



    III - não registrar antecedentes criminais e político-sociais e estar em gozo dos direitos políticos; 



    IV - ter procedimento irrepreensível, apurado através de investigação sigilosa; 



    V - ter aptidão física e mental, comprovada em inspeção médica, segundo critérios estabelecidos em regulamento; 



    VI - possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico; 



    VII - estar em dia com o serviço militar; 



    VIII - ter sido habilitado em concurso público de provas ou de provas e títulos. 



    Verifica-se, nessa linha, a existência de lei que prevê a realização de exame psicotécnico para o ingresso nos quadros policiais, nos exatos termos da Súmula Vinculante nº 44.



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso.” (Grifei)



    Na espécie, não vislumbro a alegada ofensa ao verbete vinculante. 



    Conforme depreende-se do acórdão reclamado, restou explicitamente apontado a norma legal a respaldar a exigência do exame psicológico no concurso de acesso à carreira da Polícia Militar em questão, qual seja, a Lei nº 10.123, de 27 de maio de 1968, do Estado de São Paulo.



    Por outro lado, o informismo da parte reclamante, fundado em suposto vício no edital, a recair sobre o perfil psicológico criado unilateralmente em edital restou “eivado de vícios”, por ter atuado com “discriminação”, violado “direito de acesso igualitário” dos candidatos; que a ação de origem “não poderia ser julgada antecipadamente, sem deferir-se ao autor a possibilidade de produção de prova pericial, violando-se, destarte, o devido processo legal”; e que o exame psicotécnico restou meneado “por critérios absolutamente subjetivos” (eDOC 1, p. 3-55), não são suficientes a viabilizar a presente reclamação com fundamento em suposta ofensa à Súmula Vinculante44, uma vez que não guardam identidade material com o teor do citado verbete vinculante.



    No caso, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, dada a inviabilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo de recurso ou ação própria. Confira-se:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Administrativo. Concurso público. Polícia militar do Estado de São Paulo. Exame psicotécnico. Previsão legal. 3. Súmula Vinculante 44. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Corte 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27923 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-11-2017, PUBLIC 01-12-2017; grifei)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 44. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido.Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25230 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, PUBLIC 21-02-2017; grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos) 



    Logo, os fundamentos invocados pela parte reclamante recaem sobre matérias que não guardam aderência estrita ao teor da Súmula Vinculante 44, o que torna inadmissível a presente reclamação.



    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente